Tribunal: TJBA
Processo: 8059984-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059984-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DIONISIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE REIS FILHO

L

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ACUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. TEMA 905/STJ. OBSERVÂNCIA. DECISÃO. REFORMA.

I - A inutilidade da providência recursal afasta o interesse na interposição do recurso, razão pela qual não se conhece do pedido do Executado de aplicar sobre o valor devido o IPCA-E, a partir da vigência da Lei 11.960/09, e da taxa SELIC após a Emenda Constitucional nº 13/2021.

II - A taxa SELIC, por constituir simultaneamente índice de correção monetária e taxa de juros, não pode ser cumulada com quaisquer outros índices, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

III - O STJ no julgamento do REsp 1495144 RS 2014/0282667-3 (Tema 905) consolidou o entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, aplicam-se, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

IV - Constatado que o Juízo precedente determinou a incidência concomitante de juros de mora de 1% ao mês com a taxa SELIC no período de 31/10/2007 até 30/06/2009, bem como manteve os referidos juros no período entre 30/06/2009 até 08/12/2021, impositiva é a reforma do
decisum
agravado para adequá-lo ao entendimento da jurisprudência pátria.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8059984-21.2024.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
ESTADO DA BAHIA e como
Agravado
DIONISIO BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA